Tribunal: TJMT
Processo: 1035153-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035153-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE COCULO GONCALVES - CPF: 108.566.239-03 (ADVOGADO), JOSE SIDNEI MACHADO - CPF: 285.418.559-53 (EMBARGANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (EMBARGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), JOSE SIDNEI MACHADO - CPF: 285.418.559-53 (EMBARGADO), BRUNO FELIPE COCULO GONCALVES - CPF: 108.566.239-03 (ADVOGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGANTE), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DO JULGADO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SÚMULA 84 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, concedeu tutela de urgência recursal para suspender ordem de reintegração de posse exclusivamente quanto à área ocupada pelo agravante, no âmbito de embargos de terceiro, em razão da posse anterior e não participação no processo originário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado é obscuro ao não disciplinar os efeitos da decisão em relação a terceiros ocupantes do imóvel; e (ii) se há contradição na adoção de entendimento jurisprudencial acerca da proteção possessória, diante de precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre venda a non domino.

III. Razões de decidir

3. Não há obscuridade no acórdão, uma vez que a decisão delimitou expressamente seus efeitos à área ocupada pelo agravante, utilizando critério restritivo claro, inexistindo margem para interpretação ampliativa quanto a terceiros estranhos à lide.

4. A pretensão de extensão dos efeitos da decisão a outros ocupantes configura inovação indevida, por versar sobre situação não submetida ao crivo do recurso, devendo eventual pleito ser formulado perante o juízo de origem.

5. Inexiste contradição interna no julgado, porquanto a fundamentação adotada é coerente ao reconhecer a probabilidade do direito com base na proteção possessória consolidada na Súmula 84 do STJ, aliada ao risco de dano decorrente da desocupação.

6. A alegação de dissenso com precedentes específicos do STJ configura contradição externa, inapta a ensejar embargos de declaração, por traduzir mero inconformismo com a orientação adotada pelo Colegiado.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição da via recursal adequada, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de revisão do julgado.

8. Ausente intuito manifestamente protelatório, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração indevida de expedientes semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há obscuridade quando o acórdão delimita expressamente os efeitos da decisão ao objeto submetido ao recurso, vedada sua extensão a terceiros estranhos à lide.

2. A alegação de contradição fundada em divergência com precedentes jurisprudenciais configura inconformismo e não autoriza o manejo de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por DANTE GAZOLI CONSELVAN contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (ID. 352652869) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por JOSÉ SIDNEI MACHADO.

O acórdão embargado reformou a decisão de primeiro grau para conceder tutela de urgência recursal em favor do agravante, ora embargado, determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse proferida nos autos nº 1002846-06.2019.8.11.0040.

A decisão colegiada limitou a suspensão exclusivamente à área ocupada pelo agravante e condicionou sua manutenção ao cumprimento de rigorosas condicionantes ambientais.

Em suas razões recursais (ID. 355531856), o embargante aponta, em síntese, a existência de dois vícios processuais, requerendo a atribuição de efeitos infringentes.

Alega haver obscuridade quanto ao alcance da suspensão determinada, sustentando que há 41 "esbulhadores" na área e que apenas 12 ajuizaram embargos de terceiro.

Argumenta que é necessário esclarecer se a suspensão afeta a totalidade da área ou apenas a fração do embargado, a fim de permitir o cumprimento da reintegração contra os 29 ocupantes que não recorreram.

Em segundo lugar, aponta suposta contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão, embora cite o entendimento do STJ, confere proteção possessória a uma aquisição derivada de "venda a
non domino
", contrariando julgados recentes daquela Corte Superior (REsp 2027852/MG e AREsp 2666872/AC), segundo os quais a boa-fé seria irrelevante em tais negócios, havendo nulidade absoluta.

Devidamente intimado, o embargado José Sidnei Machado apresentou contrarrazões (ID. 358548853). Rechaçou a alegação de obscuridade, apontando que o dispositivo do acórdão foi expresso ao restringir a liminar exclusivamente à sua área de 10 hectares. Quanto à contradição, defendeu, com base na Edição 189 da Jurisprudência em Teses do STJ, que o vício embargável é apenas o interno, e não a suposta divergência com outras decisões. No mérito, sustentou que o próprio embargante havia firmado contrato de parceria com o alienante Atilanio, o que afastaria a figura da venda a non domino por força do princípio
venire contra factum proprium
.

Ao final, requereu a rejeição dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento de multa por recurso protelatório (art. 1.026, § 2º, CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A questão submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se o acórdão embargado padece dos vícios de obscuridade e contradição capitulados no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o embargante sustenta, essencialmente, que a decisão é obscura porque poderia inviabilizar a reintegração de posse contra outros invasores que não recorreram, requerendo um esclarecimento para que a ação principal prossiga contra estes.

Argumenta, ainda, que há contradição ao se aplicar o entendimento do STJ sobre proteção possessória, pois julgados recentes daquela corte afirmam que, em caso de venda a
non domino
, a transferência não produz efeitos jurídicos e a boa-fé é irrelevante.

A decisão ora embargada, ao julgar o agravo de instrumento, partiu da premissa de que o terceiro ocupante da área, que detém instrumento de compra e venda firmado antes da ação possessória e comprova exercício de posse consolidada no tempo, tem direito ao processamento dos embargos de terceiro com proteção liminar da posse (ex vi da Súmula 84 do STJ), em razão da irreversibilidade da medida de desocupação e da falta de citação no processo original.

Com o fim de equilibrar essa proteção possessória com a proteção ambiental levantada nos autos, o acórdão delimitou de forma específica a sua conclusão. Conforme consta textualmente no voto e na ementa, o Colegiado decidiu: "
concedendo tutela de urgência recursal exclusivamente quanto à área ocupada pelo agravante, determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro
".

A decisão consignou expressamente que o provimento parcial era concedido
"exclusivamente quanto à área ocupada pelo agravante"
.

O advérbio "exclusivamente" possui sentido unívoco e restritivo. Se há outros 29 ou 41 ocupantes no imóvel, o prosseguimento da reintegração de posse em relação a eles e sobre as frações de terra que ocupam, distintas da fração do ora embargado, é matéria que não foi objeto do agravo de instrumento, não foi abarcada pelo efeito suspensivo e deve ser peticionada pelo interessado perante o juízo de primeiro grau. Inexiste obscuridade no acórdão, mas sim o desejo do embargante de obter um pronunciamento declaratório sobre a situação de terceiros alheios a esta relação processual. Requisito afastado.

O embargante afirma ser contraditório que o acórdão invoque o STJ para conferir proteção e não aplique julgados do mesmo STJ (REsp 2027852/MG) que afastam a boa-fé em vendas a
non domino
.

Verifica-se, em sede revisional, que a pretensão do embargante configura a indicação de uma contradição externa, um descompasso entre a tese adotada pela Câmara e a jurisprudência que a parte reputa correta.

O acórdão seguiu linha de raciocínio coerente e contínua de reconhecer a probabilidade do direito com base na Súmula 84 do STJ (posse provisória fundada em contrato, ainda que o alienante venha a ser tido como detentor), e considerou o perigo da demora e deferiu a liminar com condicionantes ambientais. Não há qualquer choque lógico entre esses fundamentos.

A pretensão recursal, em verdade, denota-se evidente propósito de promover a rediscussão de questões já debatidas e decididas por este Colegiado, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme torrencial e pacífica jurisprudência pátria.

Por fim, no que tange ao requerimento formulado nas contrarrazões pelo embargado, pleiteando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC por embargos protelatórios, faz-se necessária uma ponderação.

Embora o recurso evidencie notório intento infringente e utilize as rubricas de obscuridade e contradição de maneira tecnicamente imprecisa, tratando-se da primeira oposição de declaratórios, a jurisprudência recomenda cautela na presunção de dolo protelatório, homenageando o direito ao duplo grau e à ampla defesa.

Destarte, deixo de aplicar a sanção pecuniária neste momento processual. Fica, contudo, o embargante expressamente advertido de que a reiteração de expedientes similares, voltados exclusivamente à rediscussão de teses já apreciadas ou à oposição de vícios inexistentes, poderá caracterizar conduta manifestamente protelatória passível de apenação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão atacado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026